Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-58.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001486-58.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUELA MISSIAS PAES

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA DÉBITO EM CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade da alteração unilateral da forma de pagamento de empréstimo consignado, indeferiu pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral da forma de pagamento de empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente em conta-corrente da autora, configura dano moral passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. A alteração unilateral da modalidade de pagamento, com débito em conta-corrente, comprometeu o orçamento da consumidora, gerando encargos financeiros não previstos e insegurança quanto ao seu planejamento pessoal.
5. Tal conduta viola a boa-fé objetiva e representa falha na prestação do serviço, extrapolando mero aborrecimento, o que justifica a reparação por danos morais.
6. O valor pleiteado de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado aos precedentes da Câmara.
7. Com o provimento do recurso, há inversão do ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"A alteração unilateral da forma de pagamento de empréstimo consignado para débito direto em conta-corrente, sem anuência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, XIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Recurso Inominado nº 5278862-92.2016.8.09.0012, Rel. Des. José Carlos Duarte, 3ª Turma Recursal, j. 12.09.2019; TJPR, Apelação nº 0004839-44.2022.8.16.0174, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 26.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8001486-58.2025.8.05.0076
,
de Salvador,

figurando como apelante
MANUELA MISSIAS PAES

e apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.